Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729884-61.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE PEREIRA DA ROCHA, LUCINEIDE SANTOS AVELINO MOL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCINEIDE PEREIRA DA ROCHA e LUCINEIDE SANTOS AVELINO MOL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708583-38.2022.8.07.001, proposto pelas agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159681169, integralizada pela decisão de ID 1637444620 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado para (f)ixar o valor da execução referente a Lucineide Pereira da Rocha em R$ 41.265,74 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e Lucineide Santos Avelino em R$ 41.265,74 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), conforme planilha de ID 144031270. Condenou ainda as autoras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução e determinou a expedição dos requisitórios pertinentes ao valor principal em favor das autoras e aos honorários advocatícios, após o trânsito em julgado da decisão. As agravantes opuseram embargos de declaração sob o ID 160918073 dos autos originários, os quais foram rejeitados (ID 163744620 na origem). Nas suas razões recursais (ID 49324008), as agravantes sustentam que o título exequendo deriva do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001, o qual tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decorrente de valores dos tíquetes de alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, em maio de 2002. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico acerca da legitimidade extraordinária sindical que lhe permite atuação em nome próprio para defender interesses alheios, coletivos ou individuais, o que permite que o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF volte a compor o polo ativo do cumprimento de sentença e do presente recurso. Afirmam que a suspensão do pagamento do tíquete alimentação ocorreu a partir de janeiro de 1996 e que esse direito não se baseou na Lei Distrital 1.136/1996 como afirmou o d. Juízo a quo, e sim na Lei Distrital 786/1994, a qual concedeu aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal o benefício-alimentação, que restou regulamentado pelo Decreto Distrital 16.182/94. Destacam, assim, que a decisão agravada infringiu o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ofendendo à coisa julgada. Asseveram que diante da ausência do fornecimento das fichas financeiras pelo agravado não foi possível identificar quais os substituídos tiveram o benefício alimentação restabelecido antes de abril de 2002, nem o valor da cota-participação e por essa razão os cálculos foram feitos por estimativa com as informações e dados disponíveis. Verberam que a forma de atualização foi incorreta pois o agravado utilizou índice diverso do efetivamente devido, uma vez que nos termos do Tema 810/STF, até novembro de 2021, a taxa a ser usada deveria ser o IPCA-E e com a Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir da data mencionada, seria utilizada a taxa SELIC. Ponderam que a d. Magistrada de primeiro grau deveria ter enviado os autos à Contadoria Judicial em face da divergência entre os cálculos das agravantes e do agravado. Obtemperam, ainda, tendo em vista que o equívoco nos cálculos decorreu da ausência de apresentação dos documentos necessários à liquidação pelo executado, que as exequentes não podem ser condenadas em sucumbência e, caso seja mantido esse entendimento que seja realizado o overruling e o distinguishing em relação ao tema 1.076/STJ. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão vergastada para: a) que sejam considerados como corretos os cálculos apresentados pelo Agravante, considerando a aplicação do §5o, do Art. 524 do CPC; b) seja retornado o sindicato ao polo ativo da presente demanda, em razão da legitimidade ser matéria de ordem pública; c) que seja observado o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, posto que o ente público deu causa à instauração do processo em epígrafe, devendo suportar as despesas dele decorrentes; d) que, caso esta C. Turma entenda pela condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ao menos sejam fixados de forma equitativa. As agravantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal nos IDs 49324612 e 49324613. Observa-se que as agravantes não pleitearam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 às 09:43:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora